Tribunal: STF
Processo: RHC 205067
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inovação recursal. Supressão de instância.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que “o fato de não haver qualquer perícia que demonstre de forma idônea e inequívoca a suposta conduta prejudica [...] qualquer prova ou acusação”, anoto que a matéria foi aduzida tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual.



    3. A matéria também não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.